Tribunal: TJSP
Processo: 2284696-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Embargos à execução - Recebimento sem efeito suspensivo em primeiro grau – Pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução por meio do presente recurso – Impossibilidade – Não se verifica a excepcionalidade a ensejar o benefício processual - Inteligência do art. 919, do CPC – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000220454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284696-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante CARLOS
AUGUSTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, é agravado GILBERTO LUVIZUTO
BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 28 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284696-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51073
AGRV.No: 2284696-87.2019.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
AGTE. : CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CONCEIÇÃO
AGDO. : GILBERTO LUVIZUTO BOTELHO
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Embargos à execução - Recebimento sem efeito suspensivo em
primeiro grau Pedido de concessão do efeito suspensivo aos
embargos à execução por meio do presente recurso

Impossibilidade Não se verifica a excepcionalidade a ensejar o
benefício processual - Inteligência do art. 919, do CPC Decisão
mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de embargos à execução, contra decisão que indeferiu o
efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que não
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória.
Sustenta o recorrente que estão preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela provisória (CPC, art.
919, §1o) pois a execução está garantida e apesar dos cheques
serem exigíveis, não poderiam ser executados, pois foram
devolvidos erroneamente pela instituição financeira por
divergência de assinaturas e o credor não procurou resolver a
questão de forma amigável. Pede o provimento do recurso,
concedendo-se efeito suspensivo aos embargos à execução.
Recurso recebido no efeito devolutivo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284696-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
contraminuta às fls. 17/22, com pedido de imposição de multa
por litigância de má-fé.
É o relatório.
De regra os embargos à execução não terão
efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), sendo que essa
previsão é exatamente para dar maior celeridade ao processo
executivo, o qual tem por único objetivo satisfazer o direito
do credor.
Com o advento da Lei no 11.382/06, que havia
introduzido o artigo 739-A no revogado CPC/1973, a execução
de título extrajudicial deixou de ter um caráter
protecionista e favorecedor ao inadimplente, para atender ao
seu real propósito, qual seja, permitir ao credor ver seu
crédito satisfeito de forma rápida e eficiente, sempre
respeitando os princípios constitucionais que norteiam o
procedimento.
Nesse diapasão, a regra lá posta e agora
reproduzida no atual Código de Processo Civil, é o
recebimento dos embargos do devedor tão-só no efeito
devolutivo.
Confira-se, a respeito, a jurisprudência desta
E. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODE CAUSAR
AOS DEVEDORES DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é
medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos
requisitos do art. 919, § 1o do CPC/2015 a ausência de
qualquer deles acarreta o recebimento dos embargos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284696-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
suspensão do processo executivo alegações deduzidas pelos
agravantes que carecem de relevância não demonstração de
perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação
instituição
financeira
agravada
com
porte
econômico
suficiente para ressarcir eventual dano, se necessário
possibilidade de expropriação de bens que não constitui
elemento suficiente para caracterizar o risco de dano grave
decisão mantida agravo desprovido” (Agravo de Instrumento no
2038912-08.2018.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, Relator:
Castro Figliolia, j. 07. 05. 2018);
“Agravo de Instrumento. Execução de título
executivo extrajudicial. Duplicatas mercantis. Embargos à
execução não recebidos no efeito suspensivo. Inconformismo.
Não observância dos requisitos legais previstos no art. 919,
§ 1o, do NCPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo.
Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória
e de se garantir a execução. Ademais, a propositura de
embargos não importa no automático reconhecimento do direito
de quem devedor por teses que veio defender. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2059240-56.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, Relator:
Hélio Nogueira, j. 07.05.2018);
“Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Contrato de locação de equipamento. Embargos à
execução recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Regra
do art. 919, caput, do CPC, ausente perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, bem como a relevância de
argumentos da embargante a autorizar a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos. Decisão mantida. Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento no 2057793-33.2018.8.26.0000, da
Comarca de São Bernardo do Campo, Relator: Francisco Occhiuto
Júnior, j. 04.05.2018).
No entanto, a própria Lei admite que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284696-87.2019.8.26.0000 -Voto no
5
situações excepcionais, o juiz, a requerimento do embargante,
conceda efeito suspensivo aos embargos opostos, quando,
“verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes” (Art. 919, § 1o,
CPC).
Assim, nos termos do CPC, a suspensão da
execução só deve ser deferida em hipóteses de séria dúvida
sobre a existência e a composição do crédito, a provocar
risco de dano de difícil reparação ao devedor. O que, salvo
melhor juízo, efetivamente não se verifica na hipótese aqui
examinada.
De se ressaltar ainda que nem o ajuizamento de
ação que discuta o próprio débito impede a execução do
título, em razão da previsão expressa no art. 784, § 1o, do
Novo CPC, in verbis: “A propositura de qualquer ação relativa
ao débito constante do título executivo não inibe o credor de
promover-lhe a execução”.
Nesse sentido, Araken de Assis, em comentário
ao Código de Processo Civil de 1973, ensina que:
“O art. 475-M e o art. 739-A, caput,
inverteram a regra clássica do efeito suspensivo ope legis
parcial ou total. Em princípio, a impugnação carece de efeito
suspensivo, incumbindo ao órgão judiciário, a requerimento do
impugnante ou do embargante, conceder-lhe tal atributo,
mediante a obrigatória e rigorosa conjugação de dois
requisitos comuns às duas formas de oposição: (a) a
relevância dos fundamentos; (b) o prosseguimento da execução,
na pendência da impugnação, se mostrar “manifestamente
suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação”. No caso dos embargos, há um terceiro
requisito: a existência de penhora, de depósito (do dinheiro
ou da coisa certa) ou de caução (oferecida pelo executado)
suficientes.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284696-87.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Inversamente,
não
se
caracterizando
os
pressupostos, ou existindo tão-só um deles, deverá o juiz
negar efeito suspensivo à impugnação. A respeito, não há
qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se
afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo,
mas vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em
razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de
incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se
verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender
a marcha da execução.” (Manual da Execução, 11a ed. revista,
ampliada e atualizada com a Reforma Processual 2006/2007,
p. 454/455).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio
Cruz Arenhart, também em comentários ao antigo CPC:
“A outorga do efeito suspensivo aos embargos
dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A,
§ 1o, do CPC):
i) existência de requerimento do embargante,
não podendo ocorrer de ofício.
ii) relevância dos fundamentos apontados nos
embargos, ou seja, da aparência de procedência dos argumentos
nele apresentados.
iii) perigo manifesto de dano grave, de
difícil
ou
incerta
reparação,
em
decorrência
do
prosseguimento da execução. Por óbvio, este perigo não se
caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão
ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do
devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este
risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos,
já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática
destes atos expropriatórios e satisfativos.
O perigo a que alude a lei é outro, distinto
das conseqüências “naturais” da execução, embora possa ter
nelas a sua origem. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284696-87.2019.8.26.0000 -Voto no
7
iv) garantia do juízo, pela penhora, depósito
ou caução suficientes. A outorga de efeito suspensivo aos
embargos está condicionada
como antes foi sublinhado
a prévia penhora de bens na execução (ou a garantia
equivalente). Contudo, como também foi demonstrado no item
precedente, esta segurança nem sempre deverá ser exigida como
condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo.”
(Curso de Processo Civil, Volume 3, Execução, editora Revista
dos Tribunais, 2007, págs. 450/451).
De outro lado, não há risco de dano de difícil
reparação ao devedor, pois ainda que os embargos sejam
acolhidos, no todo ou em parte, e este sofra danos em razão
da execução, ficará o exequente obrigado a repará-los (art.
776 do CPC).
Por fim, ressalte-se que o fato de o credor
não ter buscado composição amigável não o impede de ajuizar a
demanda executiva, pois o devedor, ciente da obrigação não
buscou saldar sua dívida e tais argumentos sequer podem ser
nessa esfera analisados. Isso porque, aqui apenas se discute
o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução,
e não a higidez da demanda executória.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos até
este
momento,
caracterizada
litigância
de
má-fé
pelo
recorrente, compreendendo-se a resistência, até agora contida
na esfera jurídica e processual, ao pronunciamento que lhe
foi desfavorável.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator